Tribunal: TJDFT
Processo: 0733645-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733645-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: ALESSANDRO NUNES GALVÃO E LUCIANA GOMES DE PAULA GALVÃO APELADOS: RAFAEL DE JESUS DO NASCIMENTO, JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Apelação cível interposta por Alessandro Nunes Galvão e Luciana Gomes de Paula Galvão contra a sentença proferida pela 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento proposta por Rafael de Jesus do Nascimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade do registro da Microempresa Individual Rafael de Jesus do Nascimento 02483520162, inscrita no CNP no 27.301.652/0001-12, nome de fantasia Dinamica Papelaria, bem como determinar à JUCIS-DF a baixa nos seus registros, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da intimação pessoal desta sentença (Súmula 410 do STJ); b) condenar Alessandro Nunes Galvão e Luciana Gomes de Paula Galvão ao pagamento das despesas para o encerramento da sociedade empresária; c) condenar Alessandro Nunes Galvão e Luciana Gomes de Paula Galvão ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por danos morais, com correção monetária pelo IPCA-e, desde o arbitramento, e juros moratórios de 6% a.a. a partir do evento danoso (14/03/2017), nos termos da Súmula 54 do STJ. 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, os apelantes foram intimados para comprovar a recolhimento do preparo e a regularizar a representação processual (ID no 25716556). 3. O prazo transcorreu sem manifestação (ID no 26031762). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. O mesmo entendimento é aplicável nos casos de irregularidade da representação processual. 6. Os apelantes foram devidamente intimados para sanar os vícios processuais. Entretanto, deixaram de cumprir as determinações, ensejando o não conhecimento do recurso por deserção e irregularidade da representação processual. Dispositivo 7. Não conheço o recurso em razão da sua deserção e da irregularidade da representação processual (CPC, arts. 76, §2o, I; 101, §2o; 932, III e 1.007). 8. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. 9. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 10. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO